Tribunal: CARF
Processo: 10935.721759/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721759/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO LEOPOLDO FERST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido
recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
Não constando dependentes na declaração do contribuinte, devem ser mantida
a glosa dos valores dispendidos com estas despesas médicas, dado que o
serviço prestado não foi realizado para o Contribuinte.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 878 DO STF.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto
que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora.
ENQUADRAMENTO NO REFIS. INCOMPETÊNCIA.
O enquadramento no REFIS não é de competência desta Seção do Conselho
Administrativo. O enquadramento em qualquer lei de refinanciamento fiscal
depende da própria lei de regência do REFIS em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa no valor de R$ 11.200,00, a título de despesas
médicas, e determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e
alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente, com a exclusão da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título
de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721759/2012-84
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF, relativa ao ano calendário
2008, exercício 2009, por meio da qual houve ajuste do saldo do imposto a pagar declarado de
R$ 17.311,21 para saldo de imposto a pagar apurado no valor de R$ 74.032,11, o que resultou
em um imposto suplementar de R$ 56.720,90. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e juros
de mora, tendo totalizado R$ 116.482,03.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 172.989,47 (fl. 31).
Ainda na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se Dedução
indevida de despesas médicas (fl. 32). Em decorrência do não atendimento da intimação para
comprovação das deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, foi glosado o valor de R$
33.268,36.
Em 02/07/2012, apresentou Impugnação, na qual alega, em síntese:
1. Improcedente a cobrança sobre a omissão de rendimentos, por se tratar de juros
e atualizações de indenização de aposentadoria por tempo de serviço, Processo
20070402012876-4.
2. Da glosa de despesas médicas, contesta o valor de R$ 18.268,36, conforme
comprovantes que anexa. Acrescenta: “ERRO DIGITAÇÃO NF 353 R$ 25,00”.
3. Esclarece que não tomou conhecimento da intimação anterior por ter mudado
de endereço.
No Acórdão 08-29.419 – 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 42 a 48), em Sessão de
24/04/2014, julgou-se a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário de R$
51.428,98, além de multa de ofício e juros de mora.
a) Declarou-se matéria não impugnada a glosa de despesas médicas no montante
de R$ 15.000,00, referente à declaração de pagamento a G. KIENEN & CIA. Ltda., restando
definitivamente constituído o crédito tributário com o imposto no valor de R$ 4.125,00 (quatro
mil, cento e vinte e cinco reais), mais a multa de ofício e os juros de mora correspondentes,
devendo ser efetuada a cobrança imediata;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

b) Entendeu-se que os rendimentos recebidos acumuladamente também obedecem
ao regime de caixa, conforme o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/1988, incidindo o imposto no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer acréscimos e juros,
diminuído o valor das despesas necessárias ao seu recebimento, inclusive advogado (Instrução
Normativa SRP no 15/2001, art. 3o).
c) Quanto as despesas médicas, parte da glosa foi excluída devido a comprovação.
Por outro lado, foram mantidas glosas de despesas médicas pelo que segue:
(fl. 47) Foi apresentada também cópia da nota fiscal de prestação de serviços da
Clínica de Cirurgia Plástica e Fisioterapia (Dr. Haroldo Queiroz), a qual está ilegível,
não tendo sido possível a identificação inequívoca do valor, além de não ter sido
identificados quais tipos de serviços foram prestados, sendo essa especificação
imprescindível, de acordo com o art. 80, §1o, III, do Regulamento do Imposto sobre a
Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999. Essa glosa deve ser mantida.
Foi apresentado também recibo no valor de R$ 11.200,00 do profissional Ubiratan
Archetti, bem como fichas em separado com descrição de serviços odontológicos e
orçamento desses serviços. São três fichas, uma com orçamento de R$ 15.000,00 para o
ano de 2010, com assinatura do Dr. Ubiratan Cezar Archetti, a qual não condiz com a
assinatura do recibo apresentado para 2008. As outras fichas se referem ao ano de
2008, porém estão assinadas por uma pessoa denominada Luciane. Diante das
contradições dos documentos apresentados, entendo que não foi devidamente
comprovado o serviço prestado e o efetivo pagamento. Tal glosa também deve ser
mantida.
Com relação à Nota Fiscal 353 emitida pela G. KIENEN & CIA. Ltda. cuja cópia foi
apresentada, constitui a mesma nota fiscal de venda de mercadoria e está ilegível.
Ademais, caso se tratasse de despesas com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas
ou dentárias, deveria ter sido apresentado receituário médico (RIR, art. 80, §1o, V). A
glosa correspondente deve ser mantida.
Cientificado em 03/06/2014 (fl. 52), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 53 a 70) em 02/07/2014. Nele afirma que:
a) Apresentou regular e tempestivamente todos documentos e informações
solicitadas, sendo devidamente entregues ao auditor fiscal acima mencionado, como também sua
Impugnação n. 2009/30000013003, em 02/07/2012 (fl. 54).
b) Sobre a omissão de rendimentos atinentes a juros e atualizações de indenização
de aposentadoria por tempo de serviço recebida em ação judicial, juntou cópia integral da
Decisão/Acórdão do TRF da 4a. Região que julgou na Apelação Cível, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento a apelação ao Autor da presente ação postulando o recebimento de
créditos de aposentadoria por tempo de serviço (fl. 54). Consta Ementa da Apelação Cível n.
2001.70.07.000419-0/PR (fl. 77 a 85).
Afirma que não há que se cogitar a ideia de "omissão de rendimentos" ou
qualquer outra ilicitude pelo fato desse contribuinte ser "isento" de tais tributos face a legislação
tributária federal vigente aplicada sobre essa matéria (fl. 55).
c) Sobre o recibo de R$ 11.200,00 do profissional odontológico Dr. Ubiratan
Archetti, afirma juntar cópias fidedignas dos documentos fiscais, inclusive reconhecidas as
assinaturas (fl. 56). Junta (fl. 71) declaração de trabalho realizado, no valor de R$ 11.200,00, por
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

Ubiratan Cezar Archetti e (fl. 72) recibo no valor de R$ 11.200,00, correspondente a tratamento
odontológico.
Junta declaração do Dr. Haroldo Queiroz comprovando o pagamento, com cópia
clara e legível da Nota Fiscal n. 836 (fl. 56). Há (fl. 73) Declaração de Haroldo Queiroz (cirurgia
plástica), referente a sua esposa, com referência à Nota Fiscal n. 836, e (fl. 74) Nota Fiscal de
Serviços no valor de R$ 2.800,00, referente a serviços médicos de Dr. Haroldo Queiroz.
Quanto a apresentação dos "recibos", nada impede que sejam feitos os
pagamentos em dinheiro e com a comprovação dessas despesas médicas através de simples
recibos.
d) Alega que a multa é abusiva e confiscatória (fl. 60). Também contesta o uso de
presunções. Contesta o uso da Taxa Selic, entendendo ser bis in idem sua aplicação em conjunto
com a correção monetária.
e) Ao final, requer o direito de se enquadrar no REFIS e ainda a possibilidade de
sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
03/06/2014 (fl. 52), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 53) em 02/07/2014.
Omissão de Rendimentos. Crédito de aposentadoria. Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
Sobre a omissão de rendimentos atinentes a juros e atualizações de indenização de
aposentadoria por tempo de serviço recebida em ação judicial, a DRJ entendeu que os
rendimentos recebidos acumuladamente obedecem ao regime de caixa, conforme o disposto no
art. 12 da Lei no 7.713/1988, incidindo o imposto no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos.
Em sede recursal o contribuinte juntou cópia integral da Decisão/Acórdão do TRF
da 4a. Região que julgou na Apelação Cível, dando provimento da apelação postulando o
recebimento de créditos de aposentadoria por tempo de serviço (fl. 54). Consta Ementa da
Apelação Cível n. 2001.70.07.000419-0/PR (fl. 77 a 85).
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Ao observarmos a decisão da DRJ, consta que a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte:
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
O voto é, então, que os rendimentos acumulados devam ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterado pelo art. 20 da Medida
Provisória no 497, de 2010 – quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência desta MP,
convertida posteriormente na Lei no 12.350, de 2010.
Não consta na Ementa do Processo Judicial o detalhamento dos meses e anos que
correspondem às competências recebidas. No Detalhamento Mensal da Caixa Econômica
Federal (fls. 20 e 41) consta somente que houve recebimento dos valores em fevereiro do ano
calendário 2008.
Todavia, consta no Processo Administrativo a juntada do Demonstrativo de
Apuração e Atualização das Diferenças (fls. 17 a 19). Lá constam detalhadamente os meses aos
quais os valores se referem.
Julgo, portanto, que os valores recebidos a título de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente por processo judicial sejam tributados pelo regime de competência.
Juros compensatórios
Merece destaque, ainda, o Tema 878 do STF, com trânsito em julgado em
15/12/2021, em que se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda sobre juros de
mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso, tendo
sido firmado o que segue:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares
a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda,
posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e
tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Com isso, entendo que deve haver a exclusão da base de cálculo da exigência do
montante recebido a título de juros compensatórios.
Despesas médicas
Inicialmente cabe refletir sobre o argumento de que nada impede que sejam feitos
os pagamentos em dinheiro e com a comprovação dessas despesas médicas através de simples
recibos. É que, devido a possibilidade de fraudes e ao livre convencimento do julgador, o CARF
tem entendimento firmado na Súmula CARF no 180, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021: Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo Acórdão da DRJ, não foi devidamente comprovado o serviço prestado e o
efetivo pagamento dos valores, diante das contradições dos documentos apresentados.
Sobre o recibo de R$ 11.200,00 do profissional odontológico Dr. Ubiratan
Archetti, afirma juntar cópias fidedignas dos documentos fiscais, inclusive reconhecidas as
assinaturas (fl. 56). Junta (fl. 71) declaração de trabalho realizado, no valor de R$ 11.200,00, por
Ubiratan Cezar Archetti e (fl. 72) recibo no valor de R$ 11.200,00, correspondente a tratamento
odontológico. Dada as novas provas apresentadas, entendo pelo cancelamento da glosa de tais
valores.
O Contribuinte também junta declaração do Dr. Haroldo Queiroz comprovando o
pagamento, com cópia clara e legível da Nota Fiscal n. 836 (fl. 56). Há (fl. 73) Declaração de
Haroldo Queiroz (cirurgia plástica), referente a sua esposa, com referência à Nota Fiscal n. 836,
e (fl. 74) Nota Fiscal de Serviços no valor de R$ 2.800,00, referente a serviços médicos de Dr.
Haroldo Queiroz.
A questão não está sequer na especialidade da despesa médica. A Solução de
consulta interna COSIT n. 19/2009 confirma que inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadoras ou não, são dedutíveis.
Consta como Pagamentos e Doações Efetuados (fl. 25) Haroldo Queiroz, CNPJ
04.061.233/0001-55, no valor de R$ 2.800,00. Todavia, não constam dependentes em sua
declaração (fl. 23). Assim sendo, deve ser mantida a glosa dos valores dispendidos com estas
despesas médicas, dado que o serviço prestado não foi realizado para o Contribuinte.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

Enquadramento no REFIS
Quanto ao pedido de enquadramento no REFIS da época em questão, não é de
competência desta Seção do Conselho Administrativo:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as
devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e V -
penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
O enquadramento em qualquer lei de refinanciamento fiscal depende da própria
lei de regência do REFIS em questão.
Sustentação oral
Consta no Regulamento Interno do CARF que não é necessário o deferimento
específico do Presidente da Turma para a sustentação oral, bastando o desejo da parte recorrente:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Não é necessário, portanto, solicitar sustentação oral em Recurso Voluntário,
bastando requerer o ato administrativamente.
Multa confiscatória e Taxa Selic
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório.
Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula CARF no 2.
Sobre a aplicabilidade da Taxa Selic, razão aqui também não se encontra ao lado
da Recorrente, vez que, em consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a
aplicação da taxa Selic tem a sua legalidade assegurada por sua plena conformação com os
termos do artigo 161, §1o, do CTN. O assunto resta inclusive sumulado. Vide Súmula CARF no
4.
Conclusão
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721759/2012-84

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para cancelar a glosa no valor de R$ 11.200,00, a título de despesas médicas, e
determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente, com a exclusão da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título
de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 94
DF CARF MF
Original